Tribunal: TJMT
Processo: 0001103-47.2008.8.11.0077
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001103-47.2008.8.11.0077
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BIANCA RODRIGUES DE ALMEIDA MERCEARIA - CNPJ: 04.616.304/0001-39 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 06 ANOS DESDE A CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. 2. Decorrido lapso temporal muito superior a 06 anos desde a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, sem a verificação de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, tem-se por acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto. 3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão agravada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez que não está caracterizado a prescrição intercorrente.

Aduz que foi reiterado o pedido de penhora de valores das contas bancárias da executada, via sistema BACENJUD, em 03/07/2014. Contudo, o magistrado deixou de apreciar a petição.

Sustenta que após a reformada da sentença houve requerimento de constrição de eventuais veículos de propriedade dos executados, por meio do sistema RENAJUD, em 14/11/2016, com resultado infrutífero E, a partir da da ciência do Estado ̧ em 19/07/2017, teve início d a contagem do prazo de suspensão de 01 ano.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Apelo.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões ao Recurso.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida.

A decisão foi bem explicita quanto ao andamento processual e os marcos temporais
foram definidos
para a declaração de prescrição intercorrente, de acordo com tese fixada no RESP 1.340.553/RS, que a seguir se vê:

Extrai-se dos autos que a execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso a fim de ver satisfeito crédito relativo ao ICMS, foi ajuizada em
29/10/2008, pelo Estado de Mato Grosso a fim de ver satisfeito crédito relativo ao ICMS.

O despacho inicial, foi proferido em 10/11/2008, sendo que na sequência há a expedição de mandado de citação, cujo resultado foi frutífero.

Em 13/05/2010 foi certificado o decurso de prazo sem a quitação do débito ou oferecimento de bens à penhora.

Intimada pessoalmente, a Fazenda Municipal requereu a penhora
on-line
, via Sistema BacenJud.

A penhora
on-line
, foi efetivada em 15/10/2010 e resultou no bloqueio do valor de 5,66 (cinco reais e sessenta e seis centavos), irrisório em relação ao valor de débito original.

Intimada a Exequente, via carga e remessa, em 29/02/2012, com a devolução em 02/05/2012, requereu informações à Receita Federal para apresentar as últimas declarações de renda do Executado.

Todavia a medida foi infrutífera e a novas tentativas de localização de bens também foram negativas.

Conforme consulta no andamento processual no sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual foi sempre intimada pessoalmente, com carga e remessa dos autos.

Posteriormente a parte credora voltou a requerer a penhora
on-line
, que efetivada, resultou no bloqueio do valor de 56,44 (cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), irrisório em relação ao valor de débito.

Em 13/10/2014, foi proferida sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Dessa decisão foi interposto Recurso de Apelação e submetido a minha relatoria dei provimento, a sentença foi reformada.

Prosseguindo a execução seu curso normal, a Fazenda Estadual requereu vista dos autos em 18/04/2016.

Em 06/10/2016 a mesma foi intimada pessoalmente com carga dos autos.

Em 14/11/2016 requereu bloqueio de veículos pelo Sistema RENAJUD.

A consulta foi negativa e, em 29/06/2017 a Fazenda foi intimada pessoalmente.

Nova tentativa de bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD foi requerida e o resultado não foi satisfatório, pois mais uma vez a quantia bloqueada foi irrisória, quando comparada com o valor da execução, razão pela qual foi determinado seu desbloqueio, com fundamento no art. 836 do CPC

Em 08/05/2018, diante da informação de que a parte executada não possui bens penhoráveis, a execução fiscal foi suspensa pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 40 da Lei 6.830/80, e determinou a intimação da Fazenda Pública acerca desta decisão

Em 07/08/2018 a Exequente foi intimada do despacho, por carga dos autos e a sua devolução somente ocorreu em19/12/2018.

Em 09/06/2020 os autos passaram a tramitar de forma eletrônica.

Em 30/09/2021 houve a
Intimação da Credora para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, no prazo de 15 dias

Em ato subsequente, o Magistrado em proferiu a sentença em Por fim, em 20/12/2021, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELLMARQUES,PRIMEIRASEÇÃO,julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrado o transcurso do lapso temporal necessário a caracterizar a prescrição intercorrente do crédito executado,

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Forte nestas razões e, om base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023